Tribunal: TJPA
Processo: 0010846-98.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? ART. 129, §9º DO CPB ? RECURSO DEFENSIVO ? 1 ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. Após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, bem como, pela própria confissão do réu, o qual assumiu ter desferido socos e chutes contra a vítima, bem como, jogado pedras e tijolos nela, além de tê-la golpeado com ?lapadas? de facão. 2 ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS EXTREMAMENTE DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 3 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0010846-98.2018.814.0028.
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (3ª Vara Criminal).
APELANTE: Francisco Elton Pereira de Souza (Def. Púb. Allysson George Alves de Castro).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129, §9º DO CPB - RECURSO DEFENSIVO - 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. Após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, bem como, pela própria confissão do réu, o qual assumiu ter desferido socos e chutes contra a vítima, bem como, jogado pedras e tijolos nela, além de tê-la golpeado com ¿lapadas¿ de facão. 2 - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME, CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS EXTREMAMENTE DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

33ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 16 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
FRANCISCO ELTON PEREIRA DE SOUZA
, representado pelo Defensor Público Allysson George Alves de Castro, inconformado com a sentença (
fls. 38/41
) prolatada pelo MM. da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 52/55-v
), pugnou o apelante por sua absolvição ante a insuficiência de provas para sua condenação quanto ao crime de lesão corporal que lhe foi imputado, pleiteando alternativamente, pelo redimensionamento da pena-base fixada ao recorrente para seu patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (
fls. 57/63
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 69/73
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que na noite do dia 03 de dezembro de 2017, no município de Marabá, o denunciado FRANCISCO ELTON PEREIRA DE SOUZA tentou ceifar a vida de sua companheira, sra. Valbene Cardoso da Silva, por motivo fútil e em razão de sua condição de gênero feminino.

Informa que o autor e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 09 (nove) meses à época dos fatos. No dia do ocorrido, ao retornar para a residência do casal, a ofendida foi recebida com agressividade pelo denunciado que já estava embriagado e lhe perguntou: "Onde você estava sua vagabunda?", ato consecutivo, passou a agredi-la, jogando-a contra a parede, momento em que passou a desferir chutes e murros, além de ter lhe arremessado pedra e tijolo.

Consta que durante as agressões, o denunciado demonstrou seu intento ao dizer à vítima: "eu vou te matar¿, tendo em seguida de armado com um facão e tentou lhe furar a barriga, só não obtendo êxito no intento homicida, em virtude da arma ter se quebrado. A vítima então tentou por 03 (três) vezes pular a janela do imóvel para fugir, mas era impedida por ele que lhe batia ainda mais, ocasião em que sentiu muita dor em seu braço que foi fraturado.

Descreve ainda, que a ofendida conseguiu sair da casa e começou a gritar por socorro, momento em que uma viatura policial passou por perto, tendo o denunciado fugido, não tendo sido capturado pelas autoridades policiais.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado no âmbito de violência doméstica e familiar, cuja capitulação encontra-se nos arts. 121, §2°, II e VI c/c art. 14, II c/c artigo 7°, da Lei n° 11.340/2006, contudo, a conduta do acusado foi desclassificada em sentença para o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, capitulado no art. 129, §9º do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime aberto, tendo sido concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex.

Nas razões do apelo, o recorrente pugnou por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva, requerendo, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal em caso de manutenção da condenação.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada no caderno processual através do laudo de
fls. 28/30
do

inquérito policial, o qual descreveu que houve ofensa a integridade corporal da vítima por meio de ação contundente, consistente em: ¿
equimose na pálpebra superior e inferior de 03 cm; escoriações com formato do facão de 15 x 03 cm em região infra escapula direita, e outra de 02 x 03cm, compatível com relato de agressão com facão; escoriação do tipo pincelada em região lombar esquerdo, compatível com arrasto em solo de 05 x 02 cm; equimose tipo sufusão, localizados: um de 03 x 02 cm em região lombar esquerda e um em região de terço médio de braço direito de 3 x 3 cm; escoriações do tipo pincelada localizados: um em região anterior de joelho esquerdo de 2x2cm e um em região terço médio de perna esquerda de 5 x 3 cm
¿, tendo a ofendida e apresentado com tala gessada e curativo no antebraço direito para tratamento de fratura do antebraço.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos pelo depoimento prestado pela vítima, sra. Valbene Cardoso da Silva, a qual descreveu os fatos de forma concisa e coerente, tanto na fase inquisitiva (
fl. 10/11 do apenso
), quanto na judicial, declarando em audiência realizada na data de 05.11.2018 (mídia audiovisual de
fl. 32
) que:
¿(...)
Saíram no sábado para jantar; Que após o jantar convidou o acusado para beber uma cerveja; Que o acusado não é acostumado a beber; Que na hora de ir embora não lembrou que havia guardado o dinheiro nos seios; Que ambos tinham uma moto que só funcionava no empurrão; Que o acusado montou na moto e achou que a declarante também havia montado, contudo, ela permaneceu no local procurando o dinheiro que achava que havia perdido; Que após foi pra uma academia próxima, se sentou e dormiu; Que o acusado foi embora na moto; Que ambos estavam bebidos; Que o acusado retornou depois e não a encontrou no local; Que o réu imaginou que ela o havia traído; Que estava dormindo na academia; Que de manhã foi acordada e foi pra casa; Que logo sentiu o dinheiro que havia guardado nos seios; Que o acusado continuou bebendo; Que de retornou para casa de manhã e a declarante já estava lá; Que ambos começaram a discutir; Que o acusado lhe acusava de o ter traído; Que se iniciou a briga corporal; Que o acusado partiu pra cima da declarante; Que ele quebrou o braço dela; Que ele lhe empurrou contra a parede, lhe chutou, lhe deu socos, arremessou pedras e tijolos; Que ele falou que iria lhe matar, contudo, acredita que foi no momento da raiva, que foi da boca para fora; Que ela acredita que ele não tinha a intenção de lhe matar; Que ele tinha vários meios para lhe matar mas não matou; Que ninguém chegou a intervir na agressão; Que a agressão só parou quando os vizinhos chamaram a polícia; Que ele continuou lhe batendo até a policia chegar; Que ele também lhe agrediu com um facão usado para cortar mato no quintal; Que ele lhe deu lapadas nas costas com o facão; Que ele não chegou a tentar furar sua barriga; Que somente lhe bateu; Que pulou a janela duas vezes para tentar fugir, contudo, o acusado a pegou; Que conseguiu fugir na terceira tentativa; Que não se lembra de qual agressão decorreu a fratura de seu braço; Que quando pulou a janela foi socorrida pelos policiais; Que o réu resistiu a prisão; Que a policia lhe levou para o hospital; Que chegou a sangrar; Que o réu nunca havia lhe agredido anteriormente; Que ficou incapacitada para o trabalho por mais trinta dias; Que teve uma cicatrização rápida; Que não ficou com nenhuma debilidade no braço; Que não fez nenhum exame posteriormente; Que na época trabalhava em uma fruteira; (...)¿
(...)¿

Em seu interrogatório, constante na mídia audiovisual de
fl. 32
, o acusado negou que tivesse tentado matar a sua companheira, contudo, confessou a autoria delitiva do crime de lesão corporal, afirmando que desferiu socos e chutes contra a vítima, bem como, jogou pedras e tijolos nela, e a golpeou com lapadas de facão.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não é testemunhado. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, bem como, pela própria confissão do réu.

Por fim, melhor sorte não assiste ao pleito do apelante de redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

É que, reavaliando-se os vetores do art. 59 do Código Penal, observa-se a
culpabilidade
do réu foi extremamente desfavorável, agindo com violência exacerbada contra sua própria companheira, infringindo contra ela agressões por diversos meios, no mesmo sentido, as
circunstâncias do delito
mostram-se reprováveis, tendo o acusado deferido diversos socos e chutes contra a vítima, golpeando-a com pedras e tijolos, além de ter lhe agredido com um facão, o qual se quebrou durante o ato, tamanha a agressividade empregada.

Por fim, pesa em seu desfavor as
consequências do delito
, considerando que em decorrência das agressões, a vítima apresentou diversas escoriações pelo corpo, conforme atesta a fotografia de
fls. 29/30 do inquérito em apenso
, tendo ainda fraturado o antebraço esquerdo em razão dos golpes recebidos, o qual resultou em incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Tais elementos, por si só, justificam a exasperação da pena base acima do mínimo, devendo ser mantida a reprimenda no mesmo patamar estabelecido pelo juízo de origem, qual seja,
03 (três) anos de detenção.

Dessa forma, constata-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase de dosimetria, ausentes agravantes, deve ser mantida atenuante da confissão, reduzindo-se a pena-base no mesmo patamar aplicado pelo juízo de piso, qual seja, 03 (três) meses, resultando a pena corpórea definitiva do recorrente
em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção
, a qual se torna definitiva em razão da inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas na fase derradeira.

Em função do
quantum
da pena, deve ser mantido o regime aberto para o seu cumprimento inicial, com fundamento no art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Ressalta-se que, conforme consta na sentença, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
1
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿

Por derradeiro, deve ser mantida a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;